Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito do procedimento comum, com pedido liminar. Afirma a parte autora que é do ramo hoteleiro em Brasília desde 1985, e que em 2019 realizaram a construção do Centro de Eventos no subsolo de sua sede. Que em razão da construção do espaço foi necessário solicitar os serviços da Companhia Elétrica de Brasília – agora incorporada à Neoenergia Distribuição Brasília, para que o quadro de energia fosse trocado de lugar em razão da demolição da parece que sustentava o antigo quadro elétrico. Narra que a troca do quadro de energia ocorreu em 24/08/2019 (protocolo 6039966600201) e que junto com a troca do local do quadro de energia, foi solicitado ao Hotel que efetuasse a compra de uma caixa P4 externa momento em que técnicos da CEB, acompanhados de um representante do Hotel, realizava a medição de consumo elétrico do mês, com a cobrança e pagamento dos valores auferidos ocorrendo dentro da normalidade. Alega que no início do ano, uma equipe da Companhia Elétrica de Brasília esteve na sede do Hotel para realizar a medição mensal do consumo elétrico e instalar um equipamento para que o envio dos dados de consumo fosse feito de forma automática e que na mesma época, funcionários terceirizados da CEB detectaram um suposto “problema”, sem especificar o ocorrido ou gerar qualquer documento ou protocolo. Aduz que em 24/06/2021, a agora Neoenergia Distribuição Brasília esteve no local dos fatos e realizou nova vistoria, dessa vez, especificamente no padrão de entrada e energia elétrica da unidade consumidora, onde afirma ter detectado a “existência de irregularidade na medição de energia elétrica Conforme Vossa Senhoria foi informado através do Termo de Ocorrência e Inspeção No 110.349, a irregularidade consistia em: Circuito de correntes entre os TCs e o medidor interrompidos (Fases A, B e C), deixando de registrar a energia elétrica consumida.” Sustenta que no dia 03/08/2021, em continuação à vistoria anteriormente realizada, constatou-se que: “dando continuidade na fiscalização realizada no dia 24/06/2021 com TOI n. 110349, foi verificado que a chave de aferição está com o secundário das correntes abertos nas fases A, B e C; deixando de registrar a energia elétrica consumida (código – 115). Foi substituído a chave de aferição e, recolhida em involucro para o laboratório” de forma que foi agendada para o dia 12/08/2021 avaliação técnica da peça retirada, quando foi informado à presposta Elizabeth Mendes, que acompanhou a avaliação, que o laboratório não fornece o laudo pericial da avaliação da peça, devendo a requerente aguardar a apresentação de parecer por parte da Distribuidora, sem estabelecer prazo para tal apresentação. Afirma que foi informado pela requerida que o relógio medidor estava sem uma peça – uma chave - e por este motivo, o consumo de energia não estaria sendo realizado de maneira correta. Aduz que antes da troca do relógio a cobrança de energia estava sendo regularmente feita e que após a troca, o aparelho foi danificado. Que é absurdo que somente após quase dois anos da troca do quadro medidor, que foi constatada falha na chave de aferição, sendo que todo mês um funcionário da companhia de energia ia até o local fazer a medição e que em momento algum foi informado pelos funcionários da concessionária que poderia haver erro ou falha no equipamento que realizava a leitura. Sustenta que a soma do custo administrativo de inspeção chegou ao valor de R$ 443.965,32 e que após procedimentos administrativos, na tentativa de solucionar a ameaça de inclusão em protesto e faturas que haviam sido pagas e não constatada no sistema, foi informado por e-mail, que a fatura havia sido retificada para o valor de R$ 225.101,73, com vencimento em 05/11/2021, sob a argumentação de que o período de irregularidade foi de 08/2020 a 06/2021. Requer seja deferida a tutela de urgência a fim de que se determine à ré que não proceda com a suspensão do fornecimento de energia no estabelecimento da autora até o trânsito em julgado da sentença. Postula ao final a inversão do ônus da prova; a confirmação da tutela de urgência e a declaração de inexistência do débito. Decisão de ID no 111616363 determinou a emenda da inicial para comprovar o recolhimento das custas e promover o cadastramento da empresa junto ao PJe. A parte requerente comprovou o recolhimento das custas no ID no 11162883. Decisão prolatada no plantão judicial (ID no 111963290) deferiu a tutela de urgência. O requerido apresentou pedido de habilitação nos autos ID ́s no 113687841 a 113689614. A parte requerente apresentou pedido de emenda a inicial requerendo a ampliação da causa de pedir em razão da cobrança, no valor de R$ 1.300.396,36. A decisão de ID no 115317785 deferiu o aditamento da inicial e retificou a tutela de urgência. Devidamente citado e intimado (ID no 115735918) a requerida apresentou contestação (ID no 117616617), em que alega que não merece prosperar o pedido de declarar inexistente o valor apurado relativo a “recuperação de receita” em razão de irregularidade na cobrança do consumo na unidade consumidora da parte requerente. Afirma que a equipe técnica da parte requerida compareceu no imóvel nas datas de 24/06/2021 e 03/08/2021 em inspeção de rotina e durante a execução do serviço deparou-se com irregularidade na ligação da UC e que na última visita a chave de aferição manipulada foi substituída e recolhida em invólucro. Sustenta que foi realizado convite para acompanhamento da perícia no medidor retirado, a ser realizado no laboratório da concessionária. Contudo, o responsável não comparecer, apesar de devidamente comunicado. Narra que entre os meses de novembro de 2019 a novembro de 2020 os valores apurados foram substancialmente menores que a dos períodos regulares, de forma que é possível determinar a irregularidade na medição. Aduz que a parte requerente atua de má-fé sob o argumento de que esta atua para causar dano à parte requerida. Em sede de reconvenção a requerida requer que o requerente comprove o pagamento do débito no valor de R$ 1.300.396,36, devidamente atualizado e com a incidência de juros de mora. Requer a improcedência dos pedidos da inicial e a procedência do pedido da reconvenção. Contra a decisão que deferiu a tutela de urgência foi interposto AGI no 0707485-72.2022.8.07.0000, para o qual não foi provido (ID no 132518821). Réplica e contestação a reconvenção de ID no 121266460. Em especificação de provas o requerente requer a produção de prova oral, enquanto a requerida requer a produção de prova oral e pericial, contudo, antes de indicar as testemunhas requer o saneamento do feito. A decisão de ID no 127006921 determinou a comprovação das custas da reconvenção, a qual foi comprovada no ID no 132368546. ANOTEI A RECONVENÇÃO. Passo a organização e saneamento do processo. Não há preliminares a serem apreciadas. Presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação. Conforme já decidido anteriormente (ID no 111963290) é inegável a relação de consumo, eis que o hotel requerente se encontra em completa vulnerabilidade frente ao requerido fornecedor. O ponto controvertido é se existem valores a serem recebidos pela parte requerida e o valor devido. A relação de direito material deduzida em juízo rege-se pelas normas do Código de Direito do Consumidor e, no caso em tela, trata-se de questão relacionada a vício do serviço, razão pela qual a responsabilidade da Neoenergia é objetiva e a inversão do ônus da prova, ope legis, na forma do art. 14 e parágrafos, do CDC. Portanto, por ser a inversão do ônus da prova já determinada pelo legislador, não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Dessa forma, cabe ao requerido a prova de alguma das excludentes de sua responsabilidade previstas no art. 14, §3o, do CDC. Diante do quadro, considerando a fixação do ônus processual, com escopo de evitar qualquer prejuízo, faculto ao REQUERIDO a esclarecer se tem interesse na produção de provas, inclusive na realização de PERÍCIA, indicando a especialização do profissional apto a realizar o trabalho, pois deverá arcar com o pagamento dos honorários e as consequências da não realização da prova. Após, analisarei a necessidade da produção da prova oral requerida. Prazo: 15 dias. I.” Irresignada, a agravante interpôs o recurso em tela. Em suas razões, sustenta que, por ser “(...) uma grande empresa, que goza de boas condições financeiras e capacidade de assessoramento técnico e jurídico (...)” a autora/Agravada não poderia ser qualificada como parte hipossuficiente. Defende, ademais, que a utilização da energia elétrica enquanto insumo, descaracterizaria a relação de consumo entre as partes, uma vez que a autora/agravada não seria o consumidor final do serviço prestado e utilizaria a energia para prestar serviços perante terceiros. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer a reforma da r. Decisão vergastada, afastando-se a inversão do ônus da prova. Preparo devidamente recolhido em ID n° 38952544 É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso, não verifico a presença da probabilidade do direito da ré/agravante. Quanto à inversão do ônus da prova, o comando legal constante do art. 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, disciplina que é direito do consumidor facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso em análise, os elementos constantes dos autos indicam que a natureza da relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, por força dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o fornecimento de energia elétrica qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o Estado concedera sua prestação e como destinatário final o titular do imóvel no qual é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo. Ressalta-se, ademais, que nos termos do art. 2o, VII, da Resolução Normativa no 1.000 da ANEEL, que dispõe acerca dos conceitos e regulamentos sobre fornecimento de energia elétrica, consumidor é aquele que, na qualidade de depositário, fica responsável pela guarda do medidor. Assim, verifica-se que a sociedade empresarial autora/agravada se emoldura como destinatária final dos serviços fomentados, e a concessionária ré/agravante, por seu turno, enquadra-se como fornecedora de serviços, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos supramencionados artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, considerando-se a natureza das provas a serem lançadas, fica evidente a vulnerabilidade da parte consumidora frente à empresa concessionária, que além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os respectivos equipamentos. Assim, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, verifico a caracterização da relação consumerista, bem como a presença da vulnerabilidade e da hipossuficiência técnica da parte autora/agravada, eis que não há como se exigir prova negativa de suas alegações, tendo em vista que a empresa ré é quem possui o acesso aos documentos de medição e fiscalização; além de gozar de maior expertise para elucidar os fatos. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEB. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONSUMO AFERIDO QUE EXCEDE O PADRÃO MÉDIO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. LANÇAMENTO DA FATURA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. 1. A relação jurídica estabelecida entre o usuário titular do imóvel e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A CEB, por ser concessionária de serviço público, goza dos mesmos atributos dos atos administrativos, ou seja, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade. 3. Comprovado que o volume aferido pela CEB excede o padrão médio de consumo do imóvel, está autorizada a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária de serviço público comprovar a validade e legitimidade do consumo registrado. 4. Demonstrado que o consumo registrado nos meses questionados é incompatível com os meses anteriores, deve-se realizar a revisão das faturas questionadas, com base na média de consumo dos seis meses que antecederam as cobranças indevidas. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1207181, 07082096120188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA É RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR AFASTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR VERIFICADA. ART. 6o, INCISO VIII, CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. 2. O consumidor é a parte vulnerável na relação, conforme preceitua o artigo 4o do Código do Consumidor, podendo o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumeirista, sendo certo que na hipótese, encontra presente não só a verossimilhança das alegações como a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor. 3. Tratando-se de relação de consumo, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. 4. In casu, há verossimilhança nas alegações da parte autora, posto ser incontroversa a contratação do seguro, em vida, de seu falecido esposo, sendo certo que a proposta por ele assinada encontra-se em poder da seguradora. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1227725, 07148439320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões.